Tribunal: TJMT
Processo: 1030911-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030911-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO BONETTI NETO - CPF: 050.105.880-05 (ADVOGADO), ANDREA APARECIDA GOUVEIA - CPF: 050.280.808-01 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DAYCOVAL S.A. - CNPJ: 62.232.889/0107-48 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S A - CNPJ: 58.160.789/0102-71 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ANDREA APARECIDA GOUVEIA

AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Outros

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LEI No 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Andrea Aparecida Gouveia contra decisão que indeferiu
a
tutela

provisória para limitar descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% da renda líquida mensal, nos termos da Lei no 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a tutela de urgência para limitar os descontos é viável antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

III. Razões de decidir

3. A Lei no 14.181/2021 prevê a realização de audiência de conciliação para apresentação de plano de pagamento pelos credores, não sendo cabível, neste momento, a suspensão ou limitação dos descontos.

4
. Precedentes confirmam a impossibilidade de limitação de descontos antes da fase de conciliação prevista na Lei no 14.181/2021.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A limitação de descontos em folha de pagamento com fundamento na Lei no 14.181/2021 depende da prévia realização de audiência de conciliação para repactuação de dívidas, não sendo admissível a tutela de urgência antes do cumprimento dessa etapa procedimental."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 104-A e 104-B
;

L
ei n. 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Agravo de Instrumento no 1029334-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/04/2024; TJMT, Agravo de Instrumento no 1030749-97.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 06/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANDREA APARECIDA GOUVEIA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 170552247 –
autos de origem PJE No 1041251-35.2024.8.11.0041
) pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal, dentre outros pedidos.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a probabilidade do direito restou caracterizada diante da demonstração inequívoca de que houve abuso nas cobranças, visto que os descontos superam o limite estipulado pela Lei do Superendividamento – Lei No 14.181/2021. Também, o risco da demora restou caracterizado no momento que os descontos realizados pelos agravantes impedem o mínimo para subsistência da parte agravante, fazendo com que a demora do processo cause prejuízos irreparáveis.

Por estas razões, postula o deferimento de efeito suspensivo ativo e,
por fim
, reformar a decisão ora agravada objetivando concessão do pedido liminar e determinar que os agravados, imediatamente, interrompam os descontos limitado ao percentual permitido pela Lei do Superendividamento.

Tutela recursal indeferida em ID. 250033675.

Devidamente intimado,
as partes agravadas apresentaram suas contrarrazões em
IDs
.
(
253589696
e
254556653
), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, fora dispensado o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores/Procuradores nesse sentido.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 249243158.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ANDREA APARECIDA GOUVEIA

AGRAVADO(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e Outros

VOTO

Egrégia
Câ
mara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ANDREA APARECIDA GOUVEIA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 170552247 –
autos de origem PJE No 1041251-35.2024.8.11.0041
) pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0, que indeferiu o pedido de tutela provisória para determinar a limitação dos descontos realizados pelos credores ao percentual de 35% da renda líquida mensal, dentre outros pedidos.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustentou que houve abuso nas cobranças uma vez que superou o limite que dispõe a lei n. 14.181/2021. Alegou que os descontos impedem o mínimo para sua subsistência, caracterizando o risco da demora, causando prejuízos irreparáveis. Portanto, pleiteou pelo deferimento do efeito suspensivo para determinar que os agravados interrompam os descontos ao percentual permitido pela lei de Superendividamento.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Cumpre salientar que para concessão da tutela de urgência, neste caso, em primeiro grau,
mister a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, do CPC
.

A decisão agravada indeferiu o pedido s
ob
o seguinte fundamento:

“Trata-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta por ANDREA APARECIDA GOUVEIA em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DAYCOVAL S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO VOTORANTIM S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE
CREDITO
DIRETO S.A, MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA.

Requer em caráter urgente:

i) que sejam limitados os descontos efetivados na folha de pagamento e nas contas bancárias da autora ao limite de 35% de seus rendimentos líquidos, de forma proporcional, conforme tabela anteriormente colacionada. Seja, ainda, determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do CDC;

ii
) que os requeridos se abstenham de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este d. juízo;

DECIDO.

De proêmio, no tocante à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, a parte Autora corroborou fazer jus à benesse, de sorte que o deferimento do pedido é
medida
que se impõe.

Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3o, do referido códex.

Em que pese as alegações da parte autora, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supracitados, tampouco circunstância que corrobore a pretensão de limitação/
su
spensão dos termos contratuais originariamente pactuados.

Desta feita, verifica-se a impossibilidade de em sede de cognição sumária, conceder a tutela vindicada ao autor, sendo necessária a realização de audiência conciliatória, momento em que é dado aos credores a possibilidade de acessar o
pla
no de pagamento, afastando por ora, a probabilidade do direito.

Nesse sentido, o art.104-A da Lei no14.181/2021 prevê:

A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

A propósito, segue a jurisprudência:

Nesse sentido, segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora. (N.U 1029334- 79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

INDEFERE-SE o pedido de tutela urgente. Por fim, vale ressaltar que houve a instalação do CEJUSC DO SUPERENDIVIDAMENTO, com a Portaria no 06/2023 NUPEMEC-PRES, especializado na matéria objeto dos autos, sendo imprescindível a sua remessa para o mencionado CEJUSC, a fim de adequar o presente rito processual ao art. 104-A da Lei no 14.181/21.”

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar
recursal
, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos.

Sobre a questão posta, a Lei n. 14.181/2021 incluiu o
art
. 104-A e 104-B no CDC, que prevê:

“
Art
. 104-A. A requerimento do consumidor
superendividado
pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de
repactuação
de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no
art
. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de
repactuação
as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o
caput
deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

Art
. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e
repactuação
das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por
superendividamento
, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no
art
. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.” – Grifo Nosso

Assim, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização
da a
udiência de conciliação, na qual o autor apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial

Somente na hipótese de não se proceder à conciliação, o juiz instaurará processo por
superendividamento
p
ara revisão e integração dos contratos e
r
epactuação

das dívidas remanescentes, mediante plano judicial compulsório.

Por se tratar de procedimento especial, entendo ser de extrema importância a observância de c
ada ato descrito, pois o legislador buscou a melhor forma de garantir a celeridade e eficiência ao consumidor que precisa renegociar suas dívidas para que tenha assegurado o mínimo existencial.

Neste sentido, seguem os precedentes desta e. Câmara Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – ART. 104-A DO CDC - EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art
. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie. In
casu
, na presente ação de
repactuação
de dívidas,
mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora
.” (N.U 1029334-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA PARA LIMITAR OS DESCONTOS EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO - LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO) – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO DO ART. 104-A DO CDC NÃO OBSERVADO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do
art
. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não restou observado no caso concreto. Ausentes tais requisitos, necessários à antecipação dos efeitos da tutela, confirma-se a decisão que indeferiu o pedido, pois,
segundo a Lei do
Superendividamento
, apenas quando infrutífera a conciliação e preenchidos os requisitos legais, será concedida a tutela de urgência pleiteada pela parte autora. Assim, considerando que a audiência de conciliação ainda não foi realizada, incabível a antecipação dos efeitos da tutela
.” (N.U 1030749-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 09/03/2024) – Grifo Nosso

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – PEDIDO LIMINAR DE LIMITAÇÃO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE PLANO PARA LIMITAÇÃO PRETENDIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRUDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão agravada que, condicionou a reanálise do pedido de limitação, até a realização da audiência de conciliação
, conferindo-se às partes contrárias a oportunidade de livre adesão à proposta apresentada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
etapa que não pode ser suprimida
.” (TJMT- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1019667-69.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023) – Grifo Nosso

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025